Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando positivadas nos autos a materialidade e autoria do grave ilícito imputado na peça acusatória, resta incabível a pretendida absolvição. Nos crimes sexuais, de regra comedidos às ocultas, merece especial relevo probatório a versão da vítima, mormente quando coerente com as informações dadas desde a fase inquisitorial.
2. Ao contrário do que defende a Defesa, a discussão ocorrida entre mãe e filha, por si só, não tem o condão de atrair dúvida ao depoimento da vítima e chancelar a tese de narrativa falaciosa. É cediço que breves discussões entre mãe e filha são comuns, sobretudo durante a adolescência, o que não é suficiente para desacreditar os relatos da ofendida, quando corroborados por outras provas existentes nos autos.
3. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável descrito na denúncia restam comprovadas por meio da palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.